Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Diante da indicação da presença de vício no julgado, tem ensejo o exame dos embargos de declaração, sendo inviável acolher a preliminar de não conhecimento.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. A respeito da existência, ou não, de reformatio in pejus e da consequente violação à norma jurídica apta a ensejar a procedência do pedido rescisório, os embargos de declaração não constituem o meio adequado para tal exame, sobretudo quando o tema foi exaustivamente apreciado no julgado.
4. Recurso não provido.